Tribunal: TJDFT
Processo: 0705714-36.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO EM PLENO PERÍODO DE PANDEMIA. CIÊNCIA DA CONSUMIDORA ACERCA DO IMPACTO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS QUE AFETARAM A MALHA AÉREA EM ESCALA GLOBAL. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ORIGINÁRIAS (CC, ARTIGO 393 E PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 478). ASSISTÊNCIA IMEDIATAMENTE PRESTADA PELA EMPRESA AÉREA: REMARCAÇÃO EM VOO SUBSEQUENTE. ATRASO DE CERCA DE QUINZE HORAS À ATERRISAGEM ORIGINALMENTE PROGRAMADA NO DESTINO. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS DIREITOS INERENTES DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12): DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de passagens aéreas para o trecho Brasília – Recife (ida e volta), com previsão de embarque em 26.11.2020, às 15h25 e retorno em 1o.12.2020, às 5h15; (b) cancelamento do voo de volta e reacomodação em novo trecho com data de saída em 1o.12.2020, às 20h50; (c) atraso de mais quinze horas na chegada ao destino; (d) ausência de assistência material da requerida; (e) ação ajuizada pela consumidora com vistas à condenação da empresa à compensação por danos morais; (f) recurso interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência (condenação à reparação extrapatrimonial em R$ 5.000,00).
II. A recorrente/requerida sustenta, em síntese, que: (a) seria fato incontroverso que a situação pandêmica se amoldaria à hipótese de “fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis de evitar ou impedir”; (b) “apesar do cancelamento do voo, a parte recorrida foi reacomodada em outro voo, tendo chegado incólume ao seu destino, sem demonstrar ter sofrido prejuízo em função dessa alteração”; (c) a consumidora “poderia, muito bem, ter solicitado o cancelamento da viagem e o reembolso, caso tal alteração, de fato, fosse lhe trazer prejuízos, o que, em nenhum momento foi feito”; (d) inexistem danos morais; (e) o valor fixado a título de danos extrapatrimoniais teria sido excessivo.
III. Certo é que a alegação de evento inevitável não fundamentaria a exclusão da responsabilidade da companhia aérea por eventuais danos decorrentes de atraso de voo, porquanto configura fato inerente ao risco da sua atividade. Precedentes do TJDFT: 5a Turma Cível, acórdão 906063, e 6a Turma Cível, acórdão 903146.
IV. No entanto, é fato incontroverso que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, por inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes desse fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
V. Nesse cenário, não se mostra razoável a condenação por danos extrapatrimoniais, quando o voo teria lugar em período acentuado de contaminação do vírus da COVID-19 (dezembro de 2020), de sorte que a própria consumidora teria assumido os riscos de uma viagem que não teria se mostrado de emergência (“viagem em grupo de amigas, com o objetivo de passarem o final de semana e o feriado juntas”), e ciente das diversas variantes (medidas restritivas) de cada unidade federada a impactar a regular programação da malha aérea local.
VI. Além disso, a situação vivenciada (mero transtorno) não é suficiente a gerar dano extrapatrimonial passível de compensação (não comprovação de grave afetação a qualquer dos direitos inerente à personalidade – CC, artigo 12), uma vez que, a par da realocação da passageira em outro voo para seu destino, não há comprovação de perda de compromisso, de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem exposição a qualquer situação externa vexatória ou outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora (esfera da integridade moral e psicológica da personalidade), muito menos o significativo desvio do tempo produtivo da consumidora (Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1130664; 2a TR, acórdão 1135182).
VII. No particular, registra-se ainda que a parte requerente colacionou tão somente o comprovante das passagens aéreas (ID 33700768 e 33700769), de sorte a não cumprir satisfatoriamente o ônus probatório (CPC, art. 373, I).
VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).